Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal restaram suficientemente provadas. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância e harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa.